Tribunal: STJ
Processo: 0005619-29.2023.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727243 - TO (2024/0310933-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SONIELSON LUCIANO DE SOUSA
AGRAVANTE
: WIBERGSON ESTRELA GOMES
AGRAVANTE
: O GIRASSOL PUBLICIDADE, GRAFICA E EDITORA LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ARNO JERKE JUNIOR - DF027681
GIOVANNA HELENA MONTEIRO FERRAZ MORAIS PERIUS
- TO010540
MARLA CRISTINA LIMA SOUSA - TO005749
AGRAVADO
: CONDOMINIO COMERCIAL EDIFICIO OFFICE CENTER
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DUARTE JUNIOR - TO006692
LUIS AUGUSTO VIEIRA - TO005519
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO.
INEFICÁCIA.
PRECEDENTES.
PROPRIEDADE
DO
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ.
1. É nula a cláusula compromissória que não atende às formalidades prevista na
que, na hipótese, se refere à ausência de assinatura no
Lei n. 9.307/1996,
contrato.
2. "A ausência de assinatura no contrato escrito de locação impede a vinculação
das partes à cláusula compromissória, conforme os arts. 1o, 3o, e 4o, § 1o, da
". Por seu turno, "A análise da validade da cláusula
Lei n. 9.307/1996
compromissória requer interpretação de cláusulas contratuais e reexame de
elementos fático-probatórios, o que é vedado nesta instância superior, conforme
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.801.507/GO,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
.
21/8/2025)
3. No mesmo óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ incorre a conclusão da Corte
de origem quanto à legitimidade dos agravantes no adimplemento das cotas
condominiais, porquanto apurada à luz dos contratos firmados na aquisição das
salas comerciais e na constatação de atuação destes como proprietários dos
bens, ora por meio da pessoa jurídica, ora por meio dos próprios sócios.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53011834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 7a262e0a-c33b-4380-9458-7b13dd338966

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53011834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 7a262e0a-c33b-4380-9458-7b13dd338966

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727243 - TO (2024/0310933-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SONIELSON LUCIANO DE SOUSA
AGRAVANTE
: WIBERGSON ESTRELA GOMES
AGRAVANTE
: O GIRASSOL PUBLICIDADE, GRAFICA E EDITORA LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ARNO JERKE JUNIOR - DF027681

GIOVANNA HELENA MONTEIRO FERRAZ MORAIS PERIUS
- TO010540

MARLA CRISTINA LIMA SOUSA - TO005749
AGRAVADO
: CONDOMINIO COMERCIAL EDIFICIO OFFICE CENTER
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DUARTE JUNIOR - TO006692

LUIS AUGUSTO VIEIRA - TO005519
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO.
INEFICÁCIA.
PRECEDENTES.
PROPRIEDADE
DO
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ.
1. É nula a cláusula compromissória que não atende às formalidades prevista na
que, na hipótese, se refere à ausência de assinatura no
Lei n. 9.307/1996,
contrato.
2. "A ausência de assinatura no contrato escrito de locação impede a vinculação
das partes à cláusula compromissória, conforme os arts. 1o, 3o, e 4o, § 1o, da
". Por seu turno, "A análise da validade da cláusula
Lei n. 9.307/1996
compromissória requer interpretação de cláusulas contratuais e reexame de
elementos fático-probatórios, o que é vedado nesta instância superior, conforme
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.801.507/GO,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
.
21/8/2025)
3. No mesmo óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ incorre a conclusão da Corte
de origem quanto à legitimidade dos agravantes no adimplemento das cotas
condominiais, porquanto apurada à luz dos contratos firmados na aquisição das
salas comerciais e na constatação de atuação destes como proprietários dos
bens, ora por meio da pessoa jurídica, ora por meio dos próprios sócios.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52686807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:48
Código de Controle do Documento: c0f9813f-e67b-49d8-8109-3d83344ba833

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por SONIELSON LUCIANO DE
SOUSA, WIBERGSON ESTRELA GOMES e O GIRASSOL PUBLICIDADE,
GRÁFICA E EDITORA LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 321-324).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS assim ementado
(fls. 87-88):

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS.
ALEGAÇÕES
DE
COMPETÊNCIA
DA
CORTE
ARBITRAL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.
AFASTADAS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA
PARA TAL FINALIDADE.
o, § 2o, DA
ART. 4
LEI 9.307/96.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
EXECUTADOS.
ACOLHIDA PARCIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
ADJUDICAÇÃO
DO
BEM
PENHORADO.
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
INOVAÇÃO
RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os dispositivos contratuais, tanto no contrato de consórcio,
quanto na convenção de condomínio em seu artigo 49,
descumprem o requisito formal (ausência de assinaturas ou
visto) previsto no
o, § 2o, da
Assim,
art. 4
Lei n. 9.307/1996.
reputa-se ineficaz a cláusula compromissória formalmente
inadequada, retirando-lhe a força para instituir a arbitragem e
permitindo a atuação do Poder Judiciário.
2. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que os
Agravantes foram notificados e tiveram pleno acesso aos
autos.
3. Vislumbra-se dos autos, que os Agravantes adquiriram as
salas supracitadas, via contrato de consórcio com a
Construtora Araguaia e na sequência receberam o imóvel, via
Termo de Recebimento do imóvel.
4. Portanto, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva
dos Agravantes ao pagamento das taxas condominiais das
salas 408 e 410 do período vindicado na inicial.
5. Diante da venda do imóvel à Sra. Patrícia Freire Lemos,
conforme contrato de compra e venda e certidão de inteiro
teor do imóvel colacionadas aos autos, deve ser reconhecida a
ilegitimidade passiva dos Agravantes das divídas de taxas
condominiais da sala 411 posteriores a 10/07/2013.
6. Quando a matéria ventilada no recurso sequer foi ventilada
em primeira instância, estar-se-á diante de inovação recursal,
sob pena de haver supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal.
Documento eletrônico VDA52686807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:48
Código de Controle do Documento: c0f9813f-e67b-49d8-8109-3d83344ba833

7. Recurso parcialmente provido, tão somente para
reconhecer a ilegitimidade passiva dos Agravantes das
dívidas de taxas condominiais da sala 411 posteriores a
10/07/2013.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 146-147).
A agravante alega, nas razões do recurso interno, que inexiste fundamento
autônomo apto a manter o acórdão recorrido, pois aduz que não houve inovação recursal,
pois a matéria foi suscitada nos embargos de declaração opostos na origem.
Argumenta que sua pretensão não esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 343).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao promover o julgamento do agravo de instrumento
manejado pelos agravantes, firmou entendimento preliminar de competência da justiça
comum para análise do feito, visto que o contrato onde inserida a cláusula compromissória
não preencheria os requisitos legais, tornando-se inoponível. No mérito em si, concluiu, à
luz dos autos, a legitimidade passiva dos agravantes quanto às taxas condominiais.
Para melhor compreensão, colaciono excerto do voto condutor:

Primeiramente, discute-se acerca da competência da Corte
Arbitral e, por conseguinte, a incompetência do Juízo Estatal
para a cobrança de possível inadimplência relativa à taxa de
condomínio, decorrente do contrato de consórcio (evento
129, ANEXO4, autos de origem).
No que tange aos aspectos formais da cláusula arbitral, o art. 4
o, § 2o, da
(Lei da Arbitragem) assim dispõe:
Lei n. 9.307/96
[...]
Nesse contexto, foram incluídos os dispositivos contratuais,
tanto no contrato de consórcio (evento 129, ANEXO4 dos
autos de origem), quanto na convenção de condomínio em
seu artigo 49 (evento 129, ANEXO6 dos autos de origem),
que descumprem o requisito formal (ausência de assinaturas
ou visto) previsto no
o, § 2o, da
art. 4
Lei n. 9.307/1996.
[...]
Assim, reputa-se ineficaz a cláusula compromissória
formalmente inadequada, retirando-lhe a força para instituir a
arbitragem e permitindo a atuação do Poder Judiciário.
[...]
Documento eletrônico VDA52686807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:48
Código de Controle do Documento: c0f9813f-e67b-49d8-8109-3d83344ba833

Quanto a alegação de serem ilegítimos para o pagamento de
débitos de taxas de condomínio, sob o argumento de que não
são proprietários das salas no 408 e 410 do Edifício
Comercial Office Center, não merece prosperar.
Vislumbra-se dos autos, que os Agravantes adquiriram as
salas supracitadas, via contrato de consórcio com a
Construtora Araguaia e na sequência receberam o imóvel, via
Termo de Recebimento do imóvel. evento 51, ANEXO4
Corroborando com o parágrafo anterior, o Juízo a quo
desconsiderou a personalidade jurídica da Empresa O
Girassol, Publicidade, Gráfica e Editora LTDA com as
seguintes considerações:
"Ao referido caso, observo que os documentos juntados pelo
exequente, que trata da utilização de créditos da pessoa
jurídica em favor de um de seus sócios, bem como que o
termo de recebimento de imóvel que foi realizado pelo
requerido, denota situação de fato caracterizada pela
confusão patrimonial.
Saliento que o imóvel objeto da cobrança de dívidas
condominiais, e agora cumprimento de sentença, é o mesmo
objeto da compensação e utilização referida no parágrafo
anterior, como sendo: as salas 408, 410 e 411.
Ora, se na escritura consta o nome de um dos sócios,
contudo tanto o recebimento do imóvel, bem como a
compensação de eventuais créditos foram realizados pela
requerida; este fato demonstra oscilações que convém ao
executado, eis que ora se utiliza da pessoa jurídica para
realizar negócios jurídicos ora alega o bem ser de terceiro
para não ser alcançado em eventual execução. Ademais,
saliento que trata de obrigação que acompanha a coisa.
Cota de condomínio em razão do imóvel. E com base na
teoria da aparência é inequívoca a participação da
executada e dos seus sócios na negociação do imóvel, bem
como em acordos e na inequívoca inadimplência." evento
53, DEC1
Portanto, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva dos
Agravantes ao pagamento das taxas condominiais das salas
408 e 410 do período vindicado na inicial.
[...]
Por outro lado, quanto a ilegitimidade passiva arguida acerca
dos débitos das taxas condominiais da sala 411, assiste razão
aos Agravantes.
Ocorre que a sala 411 foi vendida a Sra. Patrícia Freire
Lemos em
conforme contrato de compra e venda
10/07/2013,
e certidão de inteiro teor do imóvel colacionadas aos autos.
(evento 129, ANEXO3 e evento 129, ANEXO5​ dos autos de
origem)
Destarte, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos
Agravantes das dívidas de taxas condominiais da sala 411
posteriores a 10/07/2013.

Documento eletrônico VDA52686807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:48
Código de Controle do Documento: c0f9813f-e67b-49d8-8109-3d83344ba833

Com efeito, o Tribunal de origem parte de premissa abarcada pela
jurisprudência no sentido de que a ausência de assinatura no contrato onde firmada a
cláusula compromissória a torna sem eficácia.
A propósito, cito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
REPARAÇÃO.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA No 297/STJ.
CLÁUSULA ARBITRAL.
NULIDADE.
[...]
2. Sendo manifestamente ilegal, o Poder Judiciário, com
precedência ao Juízo Arbitral, pode declarar a nulidade de
cláusula compromissória. Precedentes.
3. É nula a cláusula compromissória que não atende à
formalidade prevista no parágrafo segundo do
o da
art. 4
que, para os contratos de adesão, mesmo
Lei no 9.307/1996,
que não submetidos às normas consumeristas, exige que o
aderente tome a iniciativa de instituir a arbitragem ou
concorde, expressamente, com a sua instituição, por escrito,
em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou
visto especialmente para essa cláusula.
4. É nula de pleno direito a cláusula contratual relativa ao
fornecimento de serviços que determine a utilização
compulsória de arbitragem, nos termos do
VII, do
art. 51,
Código de Defesa do Consumidor.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.911.102/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
12/9/2025.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA
EM
CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM ASSINATURA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS
DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MULTA
PREVISTA
NO

§
4o,
DO
CPC.

ART.
1.021,
INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A ausência de assinatura no contrato escrito de locação
impede a vinculação das partes à cláusula compromissória,
conforme os arts. 1o, 3o, e 4o, § 1o, da Lei n. 9.307/1996.
[...]
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.801.507/GO,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

Documento eletrônico VDA52686807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:48
Código de Controle do Documento: c0f9813f-e67b-49d8-8109-3d83344ba833

Por seu turno, a reversão do julgado quanto à constatação da irregularidade
do contrato e ausência de assinatura aderindo aos termos do contrato esbarra no óbice das
Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ: "A análise da validade da cláusula compromissória requer
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de elementos fático-probatórios, o que é
vedado nesta instância superior, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN
AREsp n. 2.801.507/GO,
de
.
21/8/2025)
A título de reforço, cito:

1.1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de
verificar se a cláusula compromissória está prevista no
contrato celebrado entre as partes, seria imprescindível
derruir as conclusões a que chegou o órgão julgador, o que,
forçosamente, ensejaria em interpretação de cláusulas
contratuais e em revolvimento de matéria fático-probatória,
atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.451.652/SP,
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
24/3/2025.

No mesmo óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ incorre a conclusão da Corte
de origem quanto à legitimidade dos agravantes no adimplemento das cotas condominiais,
porquanto apurada à luz dos contratos firmados na aquisição das salas e na constatação de
atuação dos agravantes como proprietários dos bens, ora por meio da pessoa jurídica, ora
por meio dos próprios sócios.
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve ela
ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52686807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:48
Código de Controle do Documento: c0f9813f-e67b-49d8-8109-3d83344ba833

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.727.243 / TO
Número Registro: 2024/0310933-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056192920238272700 56192920238272700
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SONIELSON LUCIANO DE SOUSA
AGRAVANTE : WIBERGSON ESTRELA GOMES
AGRAVANTE : O GIRASSOL PUBLICIDADE, GRAFICA E EDITORA LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ARNO JERKE JUNIOR - DF027681
GIOVANNA HELENA MONTEIRO FERRAZ MORAIS PERIUS -
TO010540
MARLA CRISTINA LIMA SOUSA - TO005749
AGRAVADO
: CONDOMINIO COMERCIAL EDIFICIO OFFICE CENTER
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DUARTE JUNIOR - TO006692
LUIS AUGUSTO VIEIRA - TO005519
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SONIELSON LUCIANO DE SOUSA
Documento eletrônico VDA52998637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:10:51
Código de Controle do Documento: c4cd3be0-f82d-4e9c-a525-a5fedfd7e6ab

AGRAVANTE : WIBERGSON ESTRELA GOMES
AGRAVANTE : O GIRASSOL PUBLICIDADE, GRAFICA E EDITORA LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ARNO JERKE JUNIOR - DF027681
GIOVANNA HELENA MONTEIRO FERRAZ MORAIS PERIUS -
TO010540
MARLA CRISTINA LIMA SOUSA - TO005749
AGRAVADO
: CONDOMINIO COMERCIAL EDIFICIO OFFICE CENTER
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DUARTE JUNIOR - TO006692
LUIS AUGUSTO VIEIRA - TO005519
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:10:51
Código de Controle do Documento: c4cd3be0-f82d-4e9c-a525-a5fedfd7e6ab